Tribunal: TJSP
Processo: 1041698-67.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento das custas – Agravante que não se enquadra no conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Decisão mantida – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1041698-67.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SCIULLI COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - ME, é
agravado CARLOS CLEBER AGUIAR BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1041698-67.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38050 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38050
AG REG.No: 1041698-67.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SCIULLI COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA -
ME
AGDO. : CARLOS CLEBER AGUIAR BARBOSA
*AGRAVO INTERNO
Interposto contra decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para
o recolhimento das custas
Agravante que não se
enquadra no conceito de hipossuficiente que a Lei visa
proteger Decisão mantida Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a r.
decisão de fls. 276 que, nos autos da apelação, indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pela recorrente e concedeu prazo para
recolhimento do devido preparo.
Sustenta que não reúne condições para arcar com as
custas e despesas processuais. Discorre quanto à possibilidade de
concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas e que
trouxe documentação atestando seu precário estado financeiro, sem
faturamento, contas encerradas em Bancos, dívidas bancárias e fiscais
impagáveis, tudo a justificar o deferimento do pedido. Busca a reforma
do decisum.
Cumprido o disposto no artigo 1.021, §2o, do CPC,
retornaram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1041698-67.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38050 - Letícia/Fabiane
3
A recorrente interpôs apelo contra r. sentença que
julgou improcedente a ação de rescisão contratual c.c. indenização.
Nesta Instância, foi proferido despacho nos seguintes
termos:
“O sintomático requerimento de justiça gratuita,
após a sentença desfavorável, exige comprovação de alteração da
situação financeira anterior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Não se olvida do disposto na Súmula 481 do STJ,
todavia, no presente caso não houve demonstração da impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.
Ressalte-se que o pedido de justiça gratuita também
foi indeferido em sede de agravo de instrumento (fls.198).
Enfim, se é que a empresa realmente não tem
condições de arcar com as despesas processuais, está em situação que,
no mínimo, não lhe permite permanecer no comércio.
Ademais, não há provas de sua falência e, não se
pode olvidar, que em se tratando de empresa com fins lucrativos, o
estado de insolvência é requisito para formular pedido de recuperação
judicial ou extrajudicial, ou a própria falência.
Assim sendo, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Proceda a apelante, em cinco dias, o depósito das
custas de preparo, sob pena de deserção.”
E, agora, a recorrente interpôs o presente agravo
interno, insistindo que não possui condições de arcar com as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1041698-67.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38050 - Letícia/Fabiane
4
processo.
A alegada ausência de faturamento e dívidas em larga
escala não convence da necessidade da gratuidade judiciária.
Isso porque tal como constou no Agravo de
instrumento no 2104698-33.2017.8.26.0000, a postulante entabulou
operação de crédito na ordem de R$ 12.632.400,00.
Ora, quem realiza operação em tal monta está longe
do conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger.
Não se deve perder de vista que a assistência
judiciária foi criada para possibilitar o acesso dos necessitados à Justiça,
enquadrando-se nesta categoria aqueles que vivem com parcos recursos,
como por exemplo, uma aposentadoria do INSS, esse sim merece a
justiça gratuita.
Ademais, vale destacar que a inadimplência não se
presta a apoiar pedido de justiça gratuita.
Além disso, também é preciso lembrar daquelas
pessoas físicas e jurídicas que passam por dificuldades, mas pagam seus
credores e as custas do processo, ou, quando não conseguem, cumprem a
lei e pedem recuperação ou auto falência.
A retidão desses comerciantes e industriais não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1041698-67.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38050 - Letícia/Fabiane
5
ser desprestigiada, presenteando-se a agravante com a isenção de custas.
Em suma, a agravante não se enquadra no conceito
de hipossuficiente que a lei visa proteger.
Pelo exposto, proponho à Turma Julgadora que
negue provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator